Tribunal: TJDFT
Processo: 0728402-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SNIPER. QUEBRA DE SIGILO DO DEVEDOR. PEDIDO GENÉRICO. INSUCESSO NA PESQUISA POR OUTROS SISTEMAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento das diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).
2. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, não bastando pedido genérico.
3. O insucesso na pesquisa por outros sistemas não é suficiente para decretar a quebra dos sigilos bancário e fiscal do devedor, em especial se ausente perspectiva de utilidade no caso concreto.
4. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.